Tribunal: STF
Processo: ADI 5185
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA.
1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.
2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional.
3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes.
4. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Precedentes.
5. Extinção sem resolução do mérito. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB – em face dos arts. 8º, § 1º; e 26, caput e parágrafo único, da Lei nº 17.435/2012, do Estado do Paraná, que “dispõe sobre a reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná”.
    2. A CSPB defende, de início, sua legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade. Afirma ser uma confederação sindical representativa da categoria profissional “servidor público civil”. Sustenta, outrossim, existir pertinência temática entre sua finalidade institucional e a presente ação, à alegação de que os dispositivos contestados “trazem prejuízo a todos os servidores públicos do Estado do Paraná, incluindo aqueles que são representados pelas entidades filiadas à autora”.
    Em seguida, aduz afronta ao devido processo legislativo, assim como aos arts. 5º, XXXVI; 22, I; e 100 da Constituição Federal. Alega vício no processo legislativo da Lei Estadual nº 17.435/12 ao argumento de que a redação final da referida lei não contemplou a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e devidamente aprovada pelo plenário dessa Casa Legislativa. Narra que o objetivo da citada emenda modificativa era proteger a inatingibilidade dos institutos da coisa julgada e do direito adquirido, restringindo o alcance da disposição do art. 26 da lei apenas a hipóteses futuras. Nesse quadrante, assevera que “a Lei Estadual nº 17.435/12 incorreu em violação do devido processo legislativo, caracterizada pela ofensa às competências previstas nos arts. 30, §2º, inciso I2; 33-A, inciso I3; 51, §9º4; 1475; e 1856 do Regime Interno da ALEP”. 
    Quanto à inconstitucionalidade material, aponta que a Lei nº 17.435/12, ao excluir a responsabilidade do PARANAPREVIDÊCNIA pelo adimplemento das execuções decorrentes das ações em andamento e pelas dívidas judiciais pretéritas e, por conseguinte, atribuí-la ao Estado do Paraná, vulnerou a garantia da cosia julgada e do direito adquirido, em desrespeito o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Também indica violação do art. 22, inciso I, da Constituição da República. Defende a tese segundo a qual o art. 26 da Lei n° 17.435/2010, ao dispor sobre litisconsórcio necessário e a forma de constituição de solidariedade, “acabou por disciplinar a própria relação dos sujeitos processuais, direcionando a forma como os atos judiciais devem ser praticados”, usurpando, assim, a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito processual. 
    Por fim, afirma que o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 17.435/2012, ao atribuir ao Estado do Paraná a responsabilidade direta pelo adimplemento de execuções em andamento propostas em face da PARANAPREVIDÊNCIA, feriu o art. 100 da Constituição Federal, visto que pretendeu estender o regime de precatórios, reservado apenas às pessoas jurídicas de direito público, à PARANAPREVIDÊNCIA, pessoa jurídica de direito privado. 
    Requer seja concedida medida cautelar, ante a “necessidade de preservação do núcleo de direitos daqueles indivíduos que atualmente movimentam, em desfavor da PARANAPREVIDÊNCIA, a execução de títulos executivos judiciais revestidos pela coisa julgada e constituídos antes do advento da Lei Estadual nº 17.435/12”. Também ressalta o caráter alimentar das prestações reclamadas pelos interessados nas execuções movidas contra a PARANAPREVIDÊNCIA, de forma que a não suspensão imediata dos dispositivos impugnados malferiria direitos fundamentais. 
    Ao final, pede seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 8º, § 1º, 26, caput e parágrafo único da Lei Estadual nº 17.435/12.
    3.  Submeti a tramitação da presente ação direta ao disposto no art. 12 da Lei 9.868/1999. 
    4. Solicitadas informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná suscita, preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa ad causam da CSPB, por ausência de vínculo de pertinência temática entre as finalidades institucionais previstas no Estatuto Social da requente e os atos normativos contestados. 
    Pugna pelo indeferimento da medida cautelar ao argumento de que a existência de um lapso temporal de dois anos entre a data de ajuizamento da ação e a data de entrada em vigência da lei evidenciaria a falta de periculum in mora. 
    No mérito, afirma não haver ocorrido nenhum desrespeito às normas constitucionais no processo legislativo que resultou na edição a Lei Estadual nº 17.432/2012, sendo, desse modo, incabível seu controle judicial de constitucionalidade, sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário na atuação do Poder Legislativo.
    Expõe que, desde sua constituição, a PARANAPREVIDÊNCIA é apenas gestora dos Fundos Públicos de Natureza Previdenciária, não possuindo patrimônio próprio para responder por execuções decorrentes de ações em andamento ou futuras, ou por dívidas pretéritas confirmadas em decisões judiciais ou administrativas, de forma que essa responsabilidade nunca foi da PARANAPREVIDÊNCIA, sendo o Estado do Paraná o devedor, único e direto, em condenações pretéritas, em andamento ou futuras, relativas a benefícios previdenciários. 
    Por derradeiro, sustenta que, ao contrário do que alegado pela requerente, os dispositivos impugnados não tratam de direito processual, mas de direito financeiro e previdenciário, matérias de competência legislativa concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. 
    5. O Governador do Estado do Paraná destaca, inicialmente, a ausência de demonstração de pertinência temática entre as finalidades da Confederação autora e as normas questionadas na presente ação direta. 
    Afirma que a tramitação do projeto de lei que resultou na Lei n° 17.435/2012 ocorreu de forma regular, com respeito ao devido processo legal. Sustenta ter havido erro material, uma vez que da publicação oficial do projeto de lei constou aprovação da emenda da CCJ, quando, na verdade, apenas foi aprovada a Emenda de Plenário nº 2. Informa que o citado equívoco foi retificado no Diário Oficial do Estado do Paraná Edição nº590, de 11.02.2014. Pontua, ainda, que “regras explicitadas nas normas dos Regimentos Internos das Casas Parlamentares constituem matéria interna corporis, insindicável no âmbito do Poder Judiciário, as quais devem ser arguidas, oportunamente, durante o curso do processo legislativo” e que a redação final do projeto de lei não foi contestada em momento algum pelos parlamentares. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, aduz que “não se pode imputar violação à coisa julgada se as mudanças legislativas não contrariaram o conteúdo normativo da decisão judicial”. A propósito, defende ser a PARANAPREVIDÊNCIA incumbida apenas de gerir e administrar os Fundos de Natureza Previdenciária, razão pela qual não seria possível dizer que houve exclusão da responsabilidade da PARANAPREVIDÊNCIA, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento de qualquer passivo relacionado ao plano de custeio e ao plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do Estado do Paraná sempre foi do próprio Estado do Paraná. 
    Cita o artigo 1°, III, da Lei n° 9.717/1998 e o artigo 13 da Portaria n° 402/2008, do Ministério da Previdência Social, com o fito de demonstrar que a totalidade dos recursos dos Fundos de Natureza Previdenciária “não integra o patrimônio da entidade criada; antes, constituem receitas vinculadas e, como tal, somente podem ser destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários, não podendo suportar, por outro lado, o pagamento de obrigações oriundas de condenações judiciais”. 
    Em relação à violação do regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição da República, sustenta que “o patrimônio próprio da PARANAPREVIDÊNCIA (...) não se estende sobre a disponibilidade dos recursos vinculados aos Fundos de Natureza Previdenciária, para o fim de pagamento de execuções movidas contra ela”. Nessa linha, segue afirmando que “tais recursos, por força de disposição constitucional (artigo 40, § 12, c/c 167, IX, da Constituição da República) e legal (artigo 1°, III, da Lei n° 9.717/1998), estão vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários, constituindo, por essa razão, obrigação do Estado do Paraná. Em consequência, as condenações daí decorrentes não podem, sob pena de burlar acintosamente o artigo 100, trilhar outro caminho que não a expedição de precatório”.
    Ao final, refuta que os atos normativos sob invectiva afrontem o art. 22, I, da Constituição Federal. Nega que a Lei nº 17.435/12 tenha criado nova hipótese de solidariedade. Alega, outrossim, que “cuidou a Lei 17.435/12 não de legislar sobre solidariedade (no sentido de que a retirou do mundo jurídico), mas sim de legislar sobre direito previdenciário, com esteio no inciso XII do artigo 24 da CF, pois atribuiu à PARANAPREVIDÊNCIA, nas linhas daquilo que definido no contrato de gestão, uma obrigação cooperadora, no sentido de solidarizar-se ao Estado do Paraná no cumprimento de sua responsabilidade previdenciária”. 
    Por fim, opõe-se à tese de que a lei tenha resultado em inovação legislativa acerca de litisconsórcio. Argui que “a Lei Estadual n° 17.435/2012, ao "estabelecer" o litisconsórcio entre o Estado do Paraná e a PARANAPREVIDÊNICIA, relativamente às ações que envolvam pagamentos de benefícios previdenciários, apenas explicitou, na forma do artigo 46 do Código de Processo Civil, uma situação que se encaixa na definição legal de litisconsórcio”.
    6. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, conforme as razões explicitadas abaixo:
    “Lei n° 17.435/12, do Estado do Paraná. Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Responsabilidade do ente estadual pelo pagamento das dívidas pretéritas ou diferenças que decorram de decisões administrativas ou judiciais. Litisconsórcio entre o Estado do Paraná e a PARANAPREVIDÊNCIA em processos judiciais relativos a benefícios previdenciários custeados pelos Fundos Públicos de Natureza Previdenciária. Responsabilidade do Estado pelo adimplemento de execuções decorrentes e futuras, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Preliminares. Ilegitimidade ativa e ausência de pertinência temática. Mérito. Regularidade do processo legislativo que deu origem à lei estadual sob invectiva. Ausência de violação aos institutos da coisa julgada e do direito adquirido, bem como ao regime constitucional de precatórios. Inocorrência de violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil e processual. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido nela veiculado”.
    7. A Procuradoria-Geral da República, igualmente, defende o não conhecimento da ação e, caso conhecida, a improcedência do pedido, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 8º, § 1º, E 26, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 17.435/2012, DO ESTADO DO PARANÁ. PRELIMINARES: LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODO O COMPLEXO NORMATIVO. MÉRITO: CRIAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO: PARANAPREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR EXECUÇÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A COISA JULGADA. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS: CONSEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO (ART. 100, CAPUT, DA CR). 
    1. Não se constata ofensa ao devido processo legislativo na norma atacada, se se verifica que a alegação está presa a simples erro procedimental, que veio a ser devidamente corrigido. 
    2. É infundada alegação de ofensa à proteção constitucional do direito adquirido e da coisa julgada, uma vez que a sistemática não foi inovada com a edição da Lei 17.435/2012, pois o Estado do Paraná assumira ações judiciais desde a criação da ParanaPrevidência, em 1998. 
    3. A ParanaPrevidência é tão somente gestora de contribuições e benefícios de servidores públicos estaduais; dívidas previdenciárias pretéritas, decorrentes de relação estatutária, devem ser assumidas pelo Estado, sendo o pagamento dos respectivos débitos por precatório consectário do art. 100, caput, da Constituição da República. 
    4. A previsão do art. 26, caput, da Lei 17.435/2012, de participação do Estado e do fundo em todos os atos processuais judiciais que digam respeito a seus interesses comuns não ofende o art. 22, I, da CR, pois Estados têm competência concorrente para legislar sobre Direito Previdenciário (art. 24, XII, da CR). Além disso, o art. 249 da Constituição determina aos entes federados dispor, em lei, sobre natureza e administração dos fundos previdenciários. 
    5. Parecer pelo não conhecimento da ação; caso conhecida, pela improcedência do pedido”.
    8. Deferi o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela PARANAPREVIDÊNCIA.
    É o relatório. 
    Decido.
    9. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial a confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo. 
    Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, v.g, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento ao requisito da pertinência temática ou representatividade adequada. 
    A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a caracterização como reunião integradora de, no mínimo, três federações sindicais pertencentes a uma mesma categoria. Tal requisito de amplitude não foi demonstrado, porém. 
    Necessária, outrossim, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação postulante, que não se tem por satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta.
    Como afirmado nos precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte, o liame mediato, indireto, é insuficiente à satisfação do requisito da pertinência temática. Nessa linha argumentativa, os julgados abaixo:
    Na ADI 1.792, a mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) não teve reconhecida sua legitimidade para propô-la por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos então impugnados e os objetivos institucionais específicos dela, por se ter entendido que os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais. Sendo a pertinência temática requisito implícito da legitimação, entre outros, das confederações e entidades de classe, e requisito que não decorreu de disposição legal, mas da interpretação que esta Corte fez diretamente do texto constitucional, esse requisito persiste não obstante ter sido vetado o parágrafo único do art. 2º da Lei 9.868, de 10-11-1999. É de aplicar-se, portanto, no caso, o precedente acima referido. (ADI 2.482, rel. min. Moreira Alves, j. 2-10-2002, P, DJ de 25-4-2003.) 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando quer de confederação sindical, quer de entidade de classe de âmbito nacional, cumpre, para definição da legitimidade ativa na ação direta de inconstitucionalidade, examinar a pertinência temática, tendo em vista o objetivo social, previsto no estatuto, e o alcance da norma atacada. Isso não ocorre quando a entidade sindical de trabalhadores impugna diploma legal, como é a Lei nº 2.470/95, do Rio de Janeiro, regedor da privatização. A pertinência temática há de fazer-se na via direta. (ADI 1508-MC/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 29.11.1996, destaquei)
    10. In casu, acompanha a inicial apenas a cópia do estatuto social da autora, que indica a sua condição de entidade sindical de grau máximo, representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal.
    O ato normativo impugnado “dispõe sobre a reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná”. 
    Ocorre, porém, que não houve, em meio à heterogeneidade das categorias abrangidas pela confederação autora, a demonstração da representação daquela específica a ser regulada pelo ato normativo impugnado.
    Nesse contexto, as alegações de que “não há dúvida sobre a legitimidade ativa da CSPB para propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade, pois tal entidade congrega os interesses legítimos da Administração Pública em geral, notadamente dos servidores lotados na administração tributária dos entes federativos, pois a eles incumbe a função de fiscalizar a arrecadação de tributos pelos Estados e Municípios que compõem a federação” apresentam-se de todo insuficiente a amparar a legitimidade alegada. 
    Ademais, a preservação do erário não expressa interesse específico e próprio de determinada categoria profissional, e sim interesse público geral primário, pelo que insuscetível de caracterizar, na espécie, o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora.
    Importante registrar, quanto à justificação, o argumento levantado pela Advocacia-Geral da União, no sentido de que: “o tema de que trata a lei objeto da presente ação direta - reestruturação do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná - não guarda relação direta com as finalidades institucionais da Confederação autora”. 
    À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional que deve ser representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.
    11. Ressalto, por oportuno, que a ausência de legitimidade da autora para provocar a instauração do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que não guardam relação de pertinência com a sua missão, enquanto entidade associativa de natureza sindical, já foi reiteradamente reconhecida pelo Plenário desta Corte.
    Igualmente, foi assentada a necessidade de composição pelo mínimo de três federações de uma mesma categoria.
    Em ambos os sentidos, colho os precedentes abaixo indicados:
    “LEGITIMIDADE – PROCESSO OBJETIVO – CONFEDERAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As confederações não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado”. (ADI 6043 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 06-05-2019 )
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225-45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União, destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido”. (ADI 4146 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/03/2019, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CPSB. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. CARÁTER HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de que a confederação é composta por, no mínimo, três federações da mesma categoria econômica ou profissional, bem como a pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 07/05/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido”. (ADI 4302 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 16/03/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADI 5023 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. Em 16/10/2014, destaquei) 
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ausência de pertinência temática. 1. Não há pertinência temática entre o objeto social da Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, que se volta à defesa dos interesses dos servidores públicos civis, e os dispositivos impugnados, que versam sobre o regime de arrecadação denominado de "Simples Nacional". 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 3906-AgR/DF, Relator Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 07.8.2008) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O requisito da pertinência temática - que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato - foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Precedentes”. (ADI 1157-MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 01.12.1994) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMAÇÃO - CONFEDERAÇÃO SINDICAL - PERTINENCIA TEMATICA. Na ação ajuizada por entidade sindical, perquire-se a legitimação considerada a pertinência temática, ou seja, o elo entre os objetivos sociais da confederação e o alcance